Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-35.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709672-35.2022.8.07.0006 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: PAULO SUERO DOS SANTOS CAVALCANTI DE MELO EMBARGADO: LEDA FRANCO DE OLIVEIRA DECISÃO O v. acórdão de ID: 39314582 deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto por LEDA FRANCO DE OLIVEIRA, nos termos a seguir: "Recurso em Sentido Estrito. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho. Violência de gênero. Subjugação da vítima. Violência psicológica, patrimonial e processual. Mulher em situação de risco. Situação fático-jurídica inserida em contexto de motivação de gênero e de vulnerabilidade pelo gênero. Incidência da Lei Maria da Penha. Deferimento de Medidas Protetivas. Recurso conhecido e provido". No referido acórdão, foram concedidas medidas protetivas de urgência em desfavor de PAULO SUERO DOS SANTOS CAVALCANTI DE MELO, a saber: 1. afastamento do recorrido do lar, domicílio ou local de convivência com a recorrente; 2. proibição de aproximação da recorrente, de seus familiares e das testemunhas, sendo fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância entre estes e o agressor; 3. proibição de contato com a recorrente, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, ou qualquer outra rede social; 4. proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da recorrente: Instituto Mauro Sassi, situado na Rua 3, Chácara 9, Núcleo Rural Lago Oeste, CEP: 73100-090, Sobradinho II – DF. No ID: 39563548, consta substabelecimento, sem reserva de poderes, em favor da Dra. Luciana Cristina Antonini do Couto, a qual passou a ser responsável pela defesa técnica do réu PAULO SUERO DOS SANTOS CAVALCANTI. O réu interpôs embargos de declaração (ID: 39574766). Juntada de documentos pela defesa técnica (ID: 39575309). A Procuradoria de Justiça manifestou ciência, sem recurso, a respeito do decisum (ID: 39734186). A recorrente LEDA FRANCO DE OLIVEIRA deu ciência sobre o acórdão, sem interesse recursal (ID 39844427). Contrarrazões quanto aos declaratórios (ID 40107721). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e pelo desprovimento dos declaratórios (ID 40767609). Na petição de ID: 40816450, a defesa técnica informou que o réu PAULO SUERO e a recorrente LEDA FRANCO DE OLIVEIRA compuseram em todas as ações cíveis, nas quais eram partes, o que, segundo afirmou, já fora objeto de homologação judicial. Ao fim, pugnou: Por todo exposto e provado, aguarda-se de V.Exa., a revogação das medidas protetivas de urgência em desfavor de PAULO SUERO DOS SANTOS CAVALCANTI, requerem seja homologado o presente acordo na forma indicada nos itens precedentes, e, em consequência, com desistência dos embargos declaratórios em face a perda do objeto. Como derradeira argumentação e em caráter subsidiária, caso entenda Vossa Excelência, de forma divergente apesar de todo o demonstrado e provado, requer se digne V. Exa. determine à manifestação da douta Procuradoria de Justiça Criminal, data venia. A petição de ID: 40816450 está subscrita pela advogada do réu, Dra. Luciana Cristina Antonini do Couto, e pelo patrono da recorrente, Dr. Edvaldo Oliveira da Silva. Nova petição foi apresentada pelo réu PAULO SUERO (ID: 40861229), na qual requereu a “extinção da presente ação penal”, de modo a revogar as medidas protetivas deferidas em favor de LEDA FRANCO DE OLIVEIRA, diante da a ausência de justa causa. Na petição de ID: 40955124, o réu PAULO SUERO informa que o Delegado de Polícia da 35a DP, Dr. Rodrigo Augusto do Nascimento, pugnou em seu relatório final por encerrar e arquivar o instrumento apuratório do Inquérito Policial tombado sob o PJE no 0707161-64.2022.8.07.0006. Foi juntado relatório final de procedimento policial (ID 40955126). Petição de ID 41170824, em que a Dra. Luciana Cristina Antonini do Couto renuncia ao mandato outorgado por PAULO SUERO, com comprovação de intimação do réu (ID 41648922). A 12a Procuradoria de Justiça oferta parecer no sentido de que “os pedidos de homologação de acordo e de extinção da ação penal sejam recebidos como pedido de desistência dos embargos de declaração e do recurso em sentido estrito distribuídos a essa Colenda Turma, oficiando, desse modo, pela homologação da desistência de ambos, com a consequente revogação das medidas protetivas de urgência decretadas nos presentes autos”. É o relatório. Decido. Inicialmente, recebo os pedidos de homologação de acordo e de extinção da ação penal como pedido de desistência dos embargos de declaração e do recurso em sentido estrito distribuídos a essa Turma Criminal. Dou conhecer o parecer da Procuradoria de Justiça (ID 41318784): A primeira petição, inserta nos autos pelo advogado da recorrente LEDA FRANCO DE OLIVEIRA, consta como redigida de comum acordo entre as partes. Em seu bojo, é noticiada a realização de acordo nos autos da ação no 0706505-10.2022.8.07.0006, em trâmite na 2a Vara Cível de Sobradinho, cuja abrangência atinge o objeto de todas as ações cíveis e da ação penal em epígrafe, sob análise. Assim, o recorrido, PAULO SUERO DOS SANTOS CAVALCANTI DE MELO, comprometeu-se a não mais adentrar nas dependências do Instituto Mário Sassi, deixando de fazer parte da organização, e a não intervir em suas liturgias; além de renunciar ao cargo de vice-presidente e a não tentar nenhuma forma de reaproximação com a ofendida, nem lhe dirigir a palavra, tudo sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por descumprimento. Em arremate, as partes convencionaram pôr fim à demanda e abrir mão de qualquer outro direito ou ação que dela, ou dos fatos nela aduzidos, poderia decorrer. Ao final, pleiteiam a revogação das medidas protetivas de urgência e, ainda, que “seja homologado o presente acordo na forma indicada nos itens precedentes e, em consequência, com desistência dos embargos declaratórios em face a perda do objeto”. Na petição subsequente, inserta pela patrona do recorrido, mas também encabeçada por ambas as partes, são repisados os termos do supracitado acordo. Ao final, pleiteiam as partes a extinção da ação penal, com a revogação das medidas protetivas de urgência. Compulsando-se os autos de origem, o órgão do Ministério Público oficiante, instado a se manifestar sobre o aludido pleito, não se opôs à revogação das medidas protetivas, sobretudo considerando a petição de ID 40816451, inserta nestes autos pelo advogado da recorrente – acima referida –, como também um vídeo anexado pelo causídico, no qual se vislumbra que a ofendida tomou plena ciência dos termos do indigitado acordo, declarou sua concordância com a revogação das medidas protetivas de urgência e informou que o recorrido e sua família não mais residem no local em questão. O juízo de origem assim decidiu: “com o fito de se evitar decisões conflitantes, aguarde-se o julgamento dos embargos e do pedido de perda de objeto requerido nos autos 0709672-35.2022.8.07.0006, em trâmite perante a Terceira Turma Criminal, sob relatoria do Desembargador Waldir Leôncio Junior”. Ao que se infere dos autos, o pedido de desistência do recurso em sentido estrito e dos embargos de declaração opostos representa o cumprimento de parte da avença celebrada entre as partes, a qual vem sendo cumprida integralmente. Quanto aos pedidos de homologação de acordo e de extinção da ação penal mostram-se inviáveis. Quanto ao primeiro, o pacto acordado entre as partes já se encontra homologado e produzindo seus legais efeitos; quanto ao segundo, deve ser dirigido ao juízo de origem, competente para apreciá-lo. Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça oficia no sentido de que os pedidos de homologação de acordo e de extinção da ação penal sejam recebidos como pedido de desistência dos embargos de declaração e do recurso em sentido estrito distribuídos a essa Colenda Turma, oficiando, desse modo, pela homologação da desistência de ambos, com a consequente revogação das medidas protetivas de urgência decretadas nos presentes autos. Tenho por inteiramente procedentes os fundamentos em que se apoiam o parecer em questão, cujo teor peço licença para adotar como razão de decidir. Acrescento que a petição de ID 40816451, apresentada pelo advogado de LEDA FRANCO DE OLIVEIRA, informa que esta tomou ciência dos termos do mencionado acordo, declarou a sua concordância com a revogação das medidas protetivas de urgência e comunicou que o réu e sua família não mais residem no local em questão. O juízo de origem assim decidiu: “com o fito de se evitar decisões conflitantes, aguarde-se o julgamento dos embargos e do pedido de perda de objeto requerido nos autos 0709672-35.2022.8.07.0006, em trâmite perante a Terceira Turma Criminal, sob relatoria do Desembargador Waldir Leôncio Junior”. Verifica-se que o pedido de desistência do recurso em sentido estrito e dos embargos de declaração opostos retrata o cumprimento de parte da avença celebrada entre as partes, a qual vem sendo cumprida integralmente. Ressalto que os pedidos de homologação de acordo e de extinção da ação penal mostram-se incabíveis, porque naquele o pacto acordado entre as partes já se encontra homologado e produzindo seus legais efeitos (ID 40861233) e este deve ser dirigido ao juízo de origem, a quem compete apreciá-lo. Dessa maneira, recebo os pedidos de homologação de acordo e de extinção da ação penal como pedido de desistência dos embargos de declaração e do recurso em sentido estrito distribuídos a esta Turma Criminal. O art. 89 do RITJDFT dispõe que “são atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste regimento: (...) XIII – homologar as desistências e transações”. Diante do exposto, homologo, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência dos embargos de declaração e do recurso em sentido estrito distribuídos a esta Turma Criminal, formulado pelas partes no ID: 40816450, bem como revogo as medidas protetivas de urgência concedidas no ID: 39314582. Operada a preclusão, arquivem-se. I. Brasília, 25 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador